Tribunal: TJSP
Processo: 1502471-38.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes – Preliminar de nulidade – Conexão e coisa julgada – Rejeição – Ação penal que perquire a prática de crime distinto – Inexistência de conexão probatória – Não comprovada a utilidade na reunião dos feitos, que somente acarretaria tumulto processual – Processo, ademais, já sentenciado, o que impede a reunião de feitos – Pretensão à nulidade

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes – Preliminar de nulidade – Conexão e coisa julgada – Rejeição – Ação penal que perquire a prática de crime distinto – Inexistência de conexão probatória – Não comprovada a utilidade na reunião dos feitos, que somente acarretaria tumulto processual – Processo, ademais, já sentenciado, o que impede a reunião de feitos – Pretensão à nulidade do reconhecimento por fotografia – Rejeição – Prova inominada amplamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência – Preliminares rejeitadas – Mérito – Réus presos em flagrante em poder de parte dos bens roubados da vítima alguns dias antes – Confissão de ambos os acusados no distrito policial – Negativa em Juízo não comprovada – Consistentes depoimentos da ofendida e dos policiais militares – Causa de aumento do concurso de agentes bem demonstrada – Condenações mantidas – Pena-base fixada em 1/6 acima do patamar mínimo – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Circunstância agravante da reincidência da acusada não valorada, em seu benefício – Penas acrescidas de 1/3 por conta da causa de aumento do concurso de agentes – Rejeitadas as preliminares, negado provimento aos recursos.

Recurso da Justiça Pública – Fixação do regime prisional fechado – Necessidade – Crime praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa – Acusados envolvidos em outros delitos – Reincidência da corré – Recurso de apelação provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502471-38.2019.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que são
apelantes/apelados BRUNA NOVOCHATSKY PASSARELLI e DAVI SANTOS DE
SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITADAS
AS
PRELIMINARES,
NEGARAM
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS DAS DEFESAS E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA
ACUSAÇÃO PARA FIXAR O REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O
INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
2
Voto no 15399
Apelação no 1502471-38.2019.8.26.0554
Comarca de Santo André
Apelantes e Apelados: Bruna Novochatsky Passarelli, Davi Santos Souza e
Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Bruno Luís Costa Buran
Ementa
Apelação da Defesa
Roubo em concurso de agentes

Preliminar de nulidade Conexão e coisa julgada Rejeição
Ação penal que perquire a prática de crime distinto

Inexistência de conexão probatória
Não comprovada a
utilidade na reunião dos feitos, que somente acarretaria tumulto
processual Processo, ademais, já sentenciado, o que impede a
reunião de feitos Pretensão à nulidade do reconhecimento por
fotografia Rejeição Prova inominada amplamente admitida
pela doutrina e pela jurisprudência Preliminares rejeitadas
Mérito Réus presos em flagrante em poder de parte dos bens
roubados da vítima alguns dias antes Confissão de ambos os
acusados no distrito policial
Negativa em Juízo não
comprovada Consistentes depoimentos da ofendida e dos
policiais militares Causa de aumento do concurso de agentes
bem demonstrada Condenações mantidas Pena-base fixada
em 1/6 acima do patamar mínimo Circunstâncias judiciais
desfavoráveis Circunstância agravante da reincidência da
acusada não valorada, em seu benefício Penas acrescidas de
1/3 por conta da causa de aumento do concurso de agentes
Rejeitadas as preliminares, negado provimento aos recursos.
Recurso da Justiça Pública Fixação do regime prisional
fechado Necessidade Crime praticado com violência e
grave ameaça contra a pessoa Acusados envolvidos em
outros delitos Reincidência da corré Recurso de apelação
provido
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
3
BRUNA NOVOCHATSKY PASSARELLI e DAVI
SANTOS DE SOUZA foram condenados a cumprirem a pena individual de 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagarem
o valor correspondente a 14 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Inconformados os réus apelam.
A Defensoria Pública pleiteia, a favor da corré, o
reconhecimento da nulidade do feito em razão da conexão com a ação penal
0016532-75.2019.8.26.0554, ou mesmo por inobservância do artigo 226 do
Código de Processo Penal. No mérito alega que a ré não tinha condições de
autodeterminação por se tratar de dependente químico, pleiteando a sua
absolvição. Alternativamente busca a redução da pena-base.
O corréu também alega a nulidade do feito por ofensa
à coisa julgada, invocando o mesmo processo como parâmetro de conexão. Alega
ainda que não houve reconhecimento pessoal pela vítima; alternativamente
pleiteia a redução da pena-base.
O representante do Ministério Público também
apelou, buscando a fixação do regime prisional fechado a ambos os acusados.
Recursos bem processados e respondidos em
contrarrazões.
A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
4
provimento dos apelos das defesas e pelo provimento do recurso da acusação.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
A questão preliminar atinente à conexão da presente
ação penal com o processo n. 0016532-75.2019.8.26.0554, foi rejeitada de forma
suficiente na sentença, ficando mantidos os seus fundamentos.
Naquela ação penal, os fatos se relacionam a dois
crimes de roubos praticados pelos acusados nos dias 19 e 28 de maio de 2019,
bem como pela receptação dos bens ocorrida em 29 de maio de 2019, envolvendo
ainda outros corréus. Trata-se, portanto, de fatos distintos atingindo vítimas
diversas, não havendo que se falar em conexão e tampouco em ofensa à coisa
julgada.
A propósito, a conexão probatória tem por finalidade
a facilitação da busca da verdade dos fatos, pois a prova produzida em um
processo pode aproveitar à apuração de outros fatos. Porém, deve ficar
evidenciado o aproveitamento na reunião dos feitos, pois caso contrário, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
5
marcha processual estaria comprometida inutilmente pelo tumulto processual.
Tampouco verifico qualquer prejuízo à defesa face à
não reunião dos processos, mesmo porque o eventual questionamento a respeito
da ocorrência de crime continuado poderá ser deduzido em sede de execução da
pena.
Não fosse o bastante, à época da prolação da sentença
recorrida (28 de abril de 2020) aquela ação penal já estava sentenciada (29 de
janeiro de 2020), sendo vedada expressamente a reunião de processos após a
prolação da sentença, a teor do artigo 82 do Código de Processo Penal.
Portanto, não havendo prejuízo à defesa, há de ser
rejeitada a preliminar de nulidade.
Tampouco
verifico
qualquer
ilegalidade
no
reconhecimento fotográfico realizado no distrito policial, pois apesar da falta de
previsão legal para tanto, trata-se de prova inominada amplamente aceita pela
doutrina e pela jurisprudência de nossos Tribunais; as disposições previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal consistem em meras recomendações
legais e não em exigência.
Além disso, o reconhecimento por fotografia foi
seguido do reconhecimento pessoal e ainda foi valorado nos autos juntamente
com as demais provas produzidas.
Rejeitadas as preliminares, passo à análise da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
6
de fundo.
Consta da denúncia que no dia 25 de maio de 2019,
por volta das 19,30 horas, na Rua Evangelista de Souza n. 100, Parque Capuava,
cidade de Santo André, DAVI SANTOS DE SOUZA e BRUNA
NOVOCHATSKY PASSARELLI subtraíram para eles, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, uma mochila
pertencente a Solange Gomes Jardim, contendo dois aparelhos de telefone
celular, a quantia de R$ 100,00, um par de óculos e cartões bancários.
Segundo o apurado, a vítima caminhava na via
pública quando os acusados se aproximaram, ocupando um veículo Fiat/Marea,
do qual BRUNA desembarcou e abordou a ofendida, exigindo a entrega da
mochila, e à vista de sua resistência, a ré encostou em seu abdômen o que a
ofendida acreditava ser uma arma de fogo, puxando a mochila, empreendendo
fuga no veículo em que se encontrava momentos antes da abordagem.
Ocorre que a vítima solicitou o registro da ocorrência,
e no dia 29 de maio de 2019 alguns policiais militares em patrulhamento de
rotinha avistaram o automóvel em questão na via pública, e constataram pelo
emplacamento que o veículo estava sendo utilizado na prática de diversos roubos
na região, decidindo abordar os seus ocupantes, tratando-se de ambos os réus.
Deste modo, foi apreendido em poder de DAVI um
simulacro de arma de fogo, enquanto no interior do veículo foi encontradod o
aparelho de telefone celular da vítima Solange.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
7
Por isso os acusados foram encaminhados ao distrito
policial, onde foram interrogados pela autoridade policial e confessaram a
acusação. O acusado DAVI disse se recordar dos fatos, afirmando que era a noite
quando BRUNA desembarcou do seu automóvel e abordou uma senhora na
calçada, exigindo-lhe a entrega da bolsa, que continha dois aparelhos de telefone
celular e cartões. Afirmou que BRUNA vendeu os bens para obter dinheiro para
o consumo de drogas.
De sua parte, a corré BRUNA também se recordou
que era a noite quando ela encontrou a vítima andando sozinha na rua e
desembarcou do veículo conduzido por DAVI para anunciar o assalto, alegando
ainda que trocou os bens por drogas.
A vítima foi então convidada a comparecer ao 5o
Distrito Policial de Santo André, onde lhe foram apresentas fotografias de seis
mulheres distintas, ocasião em que ela reconheceu a acusada BRUNA, sem
sombra de dúvidas, reconhecendo também a fotografia do veículo utilizado no
roubo.
Em seguida, a vítima foi conduzida ao 2o Distrito
Policial e ali reconheceu pessoalmente a ré.
Não obstante as confissões de ambos os réus no
distrito policial, em Juízo eles negaram a acusação, alegando que na realidade
eles haviam confessado a prática de outro roubo, praticado pela manhã, apurado
em ação penal distinta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
8
Mas, ouvida em Juízo, a vítima Solange confirmou os
fatos descritos na denúncia. Disse que caminhava na via pública quando foi
abordada por uma mulher, que encostou algo em seu abdômen e exigiu a entrega
da sua mochila, o que de fato ocorreu, ocorrendo a fuga da assaltante em um
veículo de cor preta conduzido por um homem. Afirmou que viu com nitidez o
rosto da mulher e que a reconheceu com absoluta certeza alguns dias depois,
embora não tenha reconhecido seu comparsa.
Vale consignar que a vítima não reconheceu os
acusados em Juízo, embora tivesse afirmado que a ré BRUNA se assemelhava à
assaltante.
De sua parte, os policiais militares Denilson Gomes
de Souza e Marcelo Mendes da Silva disseram em Juízo que tinham ciência de
que o veículo Fiat/Marea estava sendo utilizado na prática de roubos na cidade e
que se depararam com tal veículo e o interceptaram, constatando que o corréu
DAVI o conduzia e estava de posse de um simulacro de pistola, enquanto no
interior do veículo foi apreendido um aparelho de telefone celular pertencente à
vítima Solange. Disseram ainda que obtiveram a confissão de ambos os réus
quanto à prática do assalto.
Portanto, a despeito da negativa dos acusados em
Juízo, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam inquestionável a
responsabilidade penal de ambos, haja vista a confissão no distrito policial, o
firme reconhecimento pessoal da ré e a própria apreensão de parte dos bens
roubados em poder dos acusados.
Não seria demais afirmar o significativo valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
9
probatório a ser atribuído às declarações da vítima, porquanto é ela quem se
submete à grave ameaça e tem contato direto com o assaltante. Ademais, o
depoimento da ofendida se trata de prova desinteressada, não havendo sequer
indícios que lancem suspeitas sobre a veracidade de seu relato.
Em crimes patrimoniais, a apreensão da coisa
subtraída em poder do acusado gera a presunção da sua responsabilidade penal,
ocorrendo então a inversão do ônus da prova, que passa a pesar contra o detentor
do bem subtraído, entretanto, a defesa não se desincumbiu de tal prova, e a frágil
negativa dos réus em Juízo restaram isoladas no contexto probatório.
A versão judicial dos acusados sequer pareceu crível,
pois no distrito policial eles confessaram a acusação com riqueza de detalhes,
descrevendo o horário do roubo, as características da vítima e dos bens
subtraídos, de modo que a alegação de que a confissão na verdade se referia a
outro roubo pelo qual eles também foram condenados parece se tratar de
singela técnica defensiva.
A propósito, observo que o passado da ré não a
recomenda, tratando-se de pessoa reincidente específica, e ambos os acusados
ostentam envolvimento com outros delitos de roubo.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório.
Outrossim, a causa de aumento quanto ao concurso de
agentes é inquestionável e emerge da prova dos autos.
As penas-base foram fixadas em 1/6 acima do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
10
legal, de forma bem justificada.
O MM. Juiz considerou que a ré era foragida do
sistema penitenciário, pois não retornou da saída temporária de dia das mães,
ocasião em que veio a praticar o crime aqui apurado.
Considerou ainda o fato do emprego de um simulacro
de arma de fogo, a tornar mais grave a ameaça e maior o sucesso na empreitada
criminosa.
Além disso, os réus respondem a outra ação penal
pelo crime de roubo, com condenação em primeira instância, e embora tal
circunstância não seja suficiente para indicar a existência de maus antecedentes, é
fato revelador do envolvimento dos réus no submundo do crime.
Portanto, mantenho a pena-base tal como fixada, em
04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, não incidiram
circunstancias agravantes ou atenuantes, a despeito da reincidência da acusada,
que ostenta uma condenação penal definitiva com trânsito em julgado ocorrido
em 16 de setembro de 2019, também pela prática do crime de roubo,
circunstância que não foi levada em conta na fixação da sua pena e tampouco foi
impugnada no recurso da acusação.
Na terceira etapa, incidiu o acréscimo de 1/3 por
conta da causa de aumento do concurso de agentes, resultando na pena de 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
11
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa em seu mínimo unitário, de
forma definitiva.
Por fim, observo que o MM. Juiz fixou o regime
prisional semiaberto, havendo inconformismo por parte do representante do
Ministério Público neste aspecto, pleiteando a imposição do regime fechado, e
com razão.
Trata-se de crime perpetrado com violência à pessoa,
cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial
em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da
pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios
da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com
grave ameaça ou violência contra as pessoas.
Outrossim,
a
acusada
BRUNA
é
reincidente
específico e os réus contam com uma condenação penal não definitiva também
pelo crime de roubo, a revelar a necessidade de maior rigor no início do
cumprimento das penas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADAS AS
PRELIMINARES,
NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS
DEFESAS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA
FIXAR O REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502471-38.2019.8.26.0554 -Voto no 15399
12
CUMPRIMENTO DAS PENAS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator